Tribunal: TJDFT
Processo: 0722630-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCLUSÃO DE TERCEIROS NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de grupo econômico na fase de cumprimento de sentença. O recorrente pleiteia a inclusão de empresas e ex-sócios no polo passivo, alegando confusão patrimonial, desvio de finalidade e cisão parcial da sociedade executada. Requer, também, o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à obrigação de constituir capital.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se é possível que o cumprimento de sentença prossiga quanto à obrigação de constituir capital; (II) estabelecer se há elementos suficientes para o reconhecimento de grupo econômico e inclusão de empresas no polo passivo da relação processual; e (III) verificar se é cabível a responsabilização dos ex-sócios da empresa executada.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à constituição de capital não pode ser conhecido por ausência de fundamentação específica.
4. A responsabilização dos ex-sócios não é conhecida por ausência de impugnação concreta aos fundamentos da decisão agravada, que apontou o decurso do prazo legal de dois anos previsto nos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil.
5. A jurisprudência do STJ admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, sendo possível alcançar terceiros não participantes da fase de conhecimento, desde que demonstrado abuso da personalidade jurídica.
6. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige prova robusta de abuso da personalidade, não se presumindo a ocorrência de fraude ou confusão patrimonial pela simples existência de grupo econômico.
7. A mera existência de grupo econômico não autoriza a responsabilização patrimonial, sendo necessário instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e seguintes do CPC.
8. No caso concreto, os elementos apresentados pelo agravante, como cisão parcial da empresa, coincidência de endereço, atuação em ramo semelhante e suposta identidade ou parentesco entre sócios, não estão acompanhados de provas documentais hábeis a comprovar a efetiva confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
9. A cisão parcial, por si só, não configura fraude, nem abuso de personalidade jurídica, sendo necessária demonstração de finalidade ilícita ou prejuízo deliberado a credores, o que não está caracterizado nos autos.
10. A responsabilização dos sócios das empresas indicadas constitui inovação recursal, não sendo possível sua apreciação no agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica na fase de cumprimento de sentença exige prova inequívoca de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil.
2. A mera existência de grupo econômico não autoriza a responsabilização patrimonial.
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso quanto aos pedidos correspondentes, por afronta à exigência de dialeticidade recursal.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50, 1.003, parágrafo único, e 1.032; CPC, arts. 133, 1.016, II, e 1.026, § 2o; e Lei no 6.404/1976, art. 233.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18.6.2015, DJe de 3.8.2015.